Tribunal: TJSP
Processo: 7002077-34.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ção da instrução, visando melhor garantia à Sociedade. Requisitos legais são meras balizas para aferir a pertinência da progressão, que deve ser analisada em conjunto com todas as informações colhidas durante a expiação da reprimenda. Nos termos da Lei 10.792/03 e da Súmula 439, do C. STJ, a determinação da perícia é possível para casos peculiares e mediante decisão fundamentada, ocorrente na espécie. Imprescindibilidade da medida, no caso, para aferir o real merecimento da progressão. Excepcionalmente, porém, diante do tempo já no atual regime (aproximadamente 01 ano), ficam mantidos, provisória e cautelarmente, os efeitos da decisão, permanecendo o sentenciado na atual unidade prisional, onde deverá passar por exame criminológico, até nova decisão ser proferida.

Parcial provimento.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7002077-34.2019.8.26.0344; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 2a Vara das Execuções Criminais (Extinta); Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime

Relator(a):

Alcides Malossi Junior

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFERITÓRIA DE
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pleito de cassação da progressão, por ausente requisito subjetivo, ou conversão de julgamento em diligência, visando realização de exame criminológico, com imediato retorno ao regime fechado. Pertinência parcial.

Conquanto não demonstrada, com grau mínimo de segurança,

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFERITÓRIA DE
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pleito de cassação da progressão, por ausente requisito subjetivo, ou conversão de julgamento em diligência, visando realização de exame criminológico, com imediato retorno ao regime fechado. Pertinência parcial.

Conquanto não demonstrada, com grau mínimo de segurança, a aptidão do penitente para obter progressão ao regime semiaberto, haja vista cuidar-se de execução complexa (sentenciado reincidente, em cumprimento de pena oriunda de condenações por crimes de tráfico de drogas, furtos qualificados e roubo majorado, com faltas disciplinares, uma, inclusive, de abandono em saída temporária), sem possibilidade de aferição dos requisitos legais senão com realização de perícia, de rigor a cassação da decisão, para melhor complementação da instrução, visando melhor garantia à Sociedade. Requisitos legais são meras balizas para aferir a pertinência da progressão, que deve ser analisada em conjunto com todas as informações colhidas durante a expiação da reprimenda. Nos termos da Lei 10.792/03 e da Súmula 439, do C. STJ, a determinação da perícia é possível para casos peculiares e mediante decisão fundamentada, ocorrente na espécie. Imprescindibilidade da medida, no caso, para aferir o real merecimento da progressão. Excepcionalmente, porém, diante do tempo já no atual regime (aproximadamente 01 ano), ficam mantidos, provisória e cautelarmente, os efeitos da decisão, permanecendo o sentenciado na atual unidade prisional, onde deverá passar por exame criminológico, até nova decisão ser proferida.

Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002077-34.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MATEUS WILLIAN
CERNIATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM do
agravo e, no mérito, DERAM-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para cassar a r.
decisão de progressão, mantendo-se, no entanto, provisória e cautelarmente, seus
efeitos, e determinar, mantido, por enquanto, o sentenciado na atual unidade
prisional, que ali seja submetido a realização de exame criminológico, voltado a aferir
a pertinência da progressão, com posterior manifestação das partes e nova decisão,
agora com a devida e imprescindível instrução, sobre a viabilidade ou não da
progressão, a ser prolatada pelo juiz “ a quo”.V.U.
Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem, para cumprimento., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002077-34.2019.8.26.0344 -Voto no 18482
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7002077-34.2019.8.26.0344.
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Agravado: MATEUS WILLIAN CERNIATO (Dra. Adriana Faria da Silva,
Advogada).
Decisão: Juiz de Direito Dra. Renata Biagioni.
Comarca: Marília.
VOTO no 18.482.
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM
EXECUÇÃO. DEFERITÓRIA DE
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Pleito de cassação da progressão, por ausente
requisito subjetivo, ou conversão de julgamento
em diligência, visando realização de exame
criminológico, com imediato retorno ao regime
fechado. Pertinência parcial.
Conquanto não demonstrada, com grau mínimo
de segurança, a aptidão do penitente para
obter progressão ao regime semiaberto, haja
vista
cuidar-se
de
execução
complexa
(sentenciado reincidente, em cumprimento de pena
oriunda de condenações por crimes de tráfico de
drogas, furtos qualificados e roubo majorado, com
faltas disciplinares, uma, inclusive, de abandono
em saída temporária), sem possibilidade de
aferição dos requisitos legais senão com
realização de perícia, de rigor a cassação da
decisão, para melhor complementação da
instrução,
visando
melhor
garantia
à
Sociedade. Requisitos legais são meras balizas
para aferir a pertinência da progressão, que
deve ser analisada em conjunto com todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002077-34.2019.8.26.0344 -Voto no 18482
3
informações colhidas durante a expiação da
reprimenda. Nos termos da Lei 10.792/03 e da
Súmula 439, do C. STJ, a determinação da
perícia é possível para casos peculiares e
mediante decisão fundamentada, ocorrente na
espécie. Imprescindibilidade da medida, no
caso, para aferir o real merecimento da
progressão. Excepcionalmente, porém, diante
do tempo já no atual regime (aproximadamente 01
ano), ficam mantidos, provisória e cautelarmente, os efeitos da decisão,
permanecendo o sentenciado na atual unidade
prisional, onde deverá passar por exame
criminológico, até nova decisão ser proferida.
Parcial provimento.
VISTO.
Cuida-se
de
recurso
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO (fls. 23/31) interposto, com fulcro no artigo 197 da
Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu digníssimo
Promotor de Justiça oficiante, contra a r. decisão
interlocutória proferida no curso da execução de pena (fls. 20/21
prolatada em 26/07/2019), que houve por bem progredir o
agravado ao regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002077-34.2019.8.26.0344 -Voto no 18482
4
Busca
o
agravante,
nesta
Instância,
a
cassação da r. decisão, com afastamento da benesse deferida,
acenando, para tanto, com a ausência de adequada
comprovação do requisito de ordem subjetiva, surgindo
imperioso retorno do agravado ao regime fechado para que,
ali, seja submetido a exame criminológico voltado a verificar a
efetiva viabilidade da progressão.
Contrarrazões
às
fls.
46/55
pelo
não
provimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a
quo” (fls. 56).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso (fls. 60/74).
É o relatório.
O agravo merece parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002077-34.2019.8.26.0344 -Voto no 18482
5
Conforme verificado dos autos, cuida-se de
penitente, reincidente, em cumprimento de pena privativa de
liberdade de 18 (dezoito) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um)
dias de reclusão, oriunda de cinco condenações, unificadas,
por prática dos delitos de tráfico de drogas, furtos
qualificados e roubo majorado. Início de cumprimento de
pena, em regime fechado, em 11/04/2010 e vencimento
previsto para 02/11/2029, com registro de 03 (três) faltas
disciplinares, duas de natureza grave, e uma de natureza
média, consistentes em abandono da saída temporária de
“dia dos pais” e posse de celular, bateria e carregador, bem
como
desrespeito,
evidenciando
que
não
possui
comportamento satisfatório em cárcere (conforme
Boletim
Informativo de fls. 08/14).
Atestado comprobatório de comportamento
carcerário juntado às fls. 07 a comprovar que, à época, o
comportamento carcerário do recorrido era classificado
como “bom”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002077-34.2019.8.26.0344 -Voto no 18482
6
Estes são os elementos carreados aos autos,
no tocante ao requisito subjetivo do recorrido.
O requisito objetivo foi reconhecido presente,
não cabendo qualquer questionamento, na medida em que
inexistente impugnação específica pelo Ministério Público.
Pois bem, verifica-se pelo histórico prisional e
pelos próprios crimes cometidos, que se cuida de execução
complexa, haja vista ser o agravado pessoa perigosa, com
quadro sugestivo de habitualidade criminosa, sem clara
assimilação dos ditames da terapêutica penal. Além disso,
praticou faltas disciplinares, uma delas, inclusive, de
abandono, em saída temporária. Daí porque, por cautela,
dada as particularidades do caso, entende-se necessária e
imprescindível a realização de exame criminológico voltado
a aferir a viabilidade da progressão deferida, destacando-se,
porque pertinente, que, na espécie, o atestado de
comportamento carcerário é insuficiente para constatar o real
merecimento da benesse. Reitera-se:- Não se poderia
ignorar, neste momento de aferição da pertinência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002077-34.2019.8.26.0344 -Voto no 18482
7
benesse pretendida, frente à presença dos requisitos legais,
a gravidade dos crimes praticados, sua condição de
reincidente, bem como as faltas disciplinares de natureza
grave e média durante a execução, surgindo pertinente
análise de viabilidade de cumprimento da pena em regime de
menor rigor, motivos mais do que suficientes para apontar a
ausência de instrução adequada para conveniente avaliação
do requisito subjetivo exigido para a medida. Até a prolação
da r. decisão, cumpre ressaltar, o sentenciado sempre
cumpriu pena sob intensa vigilância.
Não é demais relembrar que “a sociedade não
pode servir de cobaia para a constatação de índice de
recuperação de condenado” (TJ-SP: Agravo em Execução Penal no
0098606-15.2013.8.26.0000, rel. Des. Luiz Antônio Cardoso, j.
16/07/2013, v.u.), que necessita ser comprovada de forma clara
e cabal para se fazer jus a benefícios penais.
Ademais, o entendimento desta C. Câmara é
no sentido de prestigiar decisões que determinam a
realização de exame criminológico quando as condições do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002077-34.2019.8.26.0344 -Voto no 18482
8
penitente são peculiares, e desde que o Magistrado o faça de
maneira fundamentada, nos termos da Súmula 439, do C.
Superior Tribunal de Justiça.
Nessa linha, descabido afirmar que em
função de reforma legislativa operada em âmbito nacional,
deixou de ser permitida a elaboração de Exame
Criminológico para a concessão de progressão de regime e
outros benefícios durante o curso da execução da pena. Foi,
em verdade, somente retirada a sua obrigatoriedade, sendo
permitido, por decisão fundamentada, em casos que
merecem análise mais acurada do perfil do penitente, como o
presente. Neste sentido, o seguinte precedente:
“PROGRESSAÞO
DE
REGIME
-
Exame
criminológico
-
Perícia que não eì mais imprescindível aÌ concessão
-
Conturbado
histórico prisional e renitência no cometimento de
delitos que recomendam a adoção de toda cautela
possível - Submissão a exame que eì indicada na
espécie. Agravo ministerial provido.” (TJ-SP: Agravo
em Execução Penal no 990.10.062190-4, 6a Câmara
de Direito Criminal, rel. Des. Ericson Maranho, j.
24/06/2010, v.u. - grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002077-34.2019.8.26.0344 -Voto no 18482
9
Na mesma senda é a valiosa linha de
argumentação do E. Ministro Luiz Fux, conforme se verifica
pelo trecho transcrito a seguir: “O silêncio da Lei, a respeito
da obrigatoriedade do exame criminológico, não inibe o juízo
da
execução
do
poder
determiná-lo,
desde
que
fundamentadamente. Isto porque a análise do requisito
subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado,
que não está adstrito ao "bom comportamento carcerário",
como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de
concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio
no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples
homologador.” (STF - HC 107666 SP, j. 28/02/2012).
E, não realizado o exame criminológico, não
se pode inequivocamente afirmar que está presente o
requisito subjetivo, e, por isso, de bom alvitre determinar a
realização de perícia, para que com a vinda dos laudos,
possa ser analisada a viabilidade da progressão, com a
necessária e imprescindível instrução, até porque em sede
de execução penal vige o princípio do “in dubio pro
societate”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002077-34.2019.8.26.0344 -Voto no 18482
10
Destarte, a progressão, pelo menos por ora,
se mostra temerária e prematura, vez que, conforme
apresentado, existe dúvida razoável quanto ao efetivo
preenchimento do requisito de ordem subjetiva, o que não se
justifica, por necessidade de segurança mínima à Sociedade,
evitando-se riscos contra ela, frisa-se, quando possíveis de
serem minimizados.
Ressalta-se que resgate de lapso temporal
previsto na lei e “bom” comportamento carcerário são balizas
mínimas para a concessão dos diversos benefícios penais
(salvo indulto e comutação de penas, sob pena de afronta ao princípio da
Separação dos Poderes), devendo, sempre, o Magistrado, ao
apreciar o pedido, analisar por completo o “prontuário” do
penitente, inclusive perquirir se a benesse pretendida se
mostra viável diante do crime pelo qual condenado, ou
mesmo de anterior inaptidão demonstrada pela prática de
faltas disciplinares, ainda que, em relação àquelas, o
comportamento esteja “reabilitado”, considerando ainda,
como elemento demonstrador da personalidade do agente e
de assimilação de terapêutica penal (como medida ressocializadora),
eventual histórico prisional existente em razão de expiação
de penas anteriores. A pena deve ser aplicada de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002077-34.2019.8.26.0344 -Voto no 18482
11
individualizada, também em prol da ressocialização de cada
penitente, razão pela qual não se aparenta adequada linha
de argumentação no sentido de que, para aferir a viabilidade
da concessão dos diversos benefícios penais, basta resgatar
o lapso temporal previsto em lei e ostentar comportamento
carcerário classificado como “bom” à época do pedido.
Evidenciou-se, então, falha na instrução,
especificamente no tocante aos dados necessários para
observação
da
presença
do
requisito
subjetivo.
As
particularidades do caso exigiam um maior aprofundamento,
com observações sobre as questões relevantes acerca da
evolução do processo de ressocialização do agravado e a
possibilidade de cumprimento de pena em regime com regras
mais flexíveis, inclusive com avaliação psiquiátrica, se
observada necessária e possível.
Entretanto,
excepcionalmente,
porque
necessária a observação de que o sentenciado, ao que
parece, está no novo regime por tempo aproximado de 01
(um) ano, não convém, então, retorno, desde logo, ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002077-34.2019.8.26.0344 -Voto no 18482
12
anterior, porque esse tempo de avaliação, na prática, lhe
parece, em princípio, favorável, o que deverá ser levado em
consideração pelos senhores peritos, não se justificando,
então, desde logo, o afastamento da atual unidade prisional.
A decisão impugnada deve, de fato, ser cassada, porém,
mantendo-se, provisória e cautelarmente, seus efeitos, até
que nova decisão seja proferida, com realização de exame
criminológico (na própria unidade onde se encontra o sentenciado) e
manifestação das partes.
Casso, portanto, a r. decisão agravada,
mantendo-se, contudo, excepcionalmente, seus efeitos. Deve
ser providenciado, ainda, porque imprescindível para o
caso, exame criminológico, realizável na atual unidade
prisional onde se encontra o sentenciado. Com ele,
manifestando-se as partes, nova decisão deverá ser proferida
pelo juízo “a quo”.
Do exposto, pelo meu voto, CONHEÇO do
agravo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, e,
assim o faço para cassar a r. decisão de progressão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002077-34.2019.8.26.0344 -Voto no 18482
13
mantendo-se, no entanto, provisória e cautelarmente, seus
efeitos,
e
determinar,
mantido,
por
enquanto,
o
sentenciado na atual unidade prisional, que ali seja
submetido a realização de exame criminológico, voltado a
aferir
a
pertinência
da
progressão,
com
posterior
manifestação das partes e nova decisão, agora com a
devida e imprescindível instrução, sobre a viabilidade ou
não da progressão, a ser prolatada pelo juiz “ a quo”.
Comunique-se, com urgência, ao juízo de
origem, para cumprimento.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR